Tribunal: TJSP
Processo: 2067727-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Benesse que não alcança somente aqueles em situação de miséria absoluta, mas também os impossibilitados de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Presença de elementos que evidenciam a possibilidade de concessão da gratuidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Benesse que não alcança somente aqueles em situação de miséria absoluta, mas também os impossibilitados de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Presença de elementos que evidenciam a possibilidade de concessão da gratuidade. Aplicação do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.